Tribunal: TJDFT
Processo: 0004985-76.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0004985-76.2015.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL Agravante(s): TIAGO DE ARAUJO Agravado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Agravo Interno interposto por TIAGO DE ARAÚJO (ID 29246933, págs. 01/06) em face de certidão (ID 28884346, pág. 01), na qual se atestou que “o acórdão de ID no 27730367 transitou em julgado para o(a) APELANTE: TIAGO DE ARAUJO em 08/09/2021 e para o(a) APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em 02/08/2021”. Outrossim, a certidão remeteu os autos à vara de origem para as providências cabíveis. Ao que se pode depreender, a Defesa Técnica alega que o agravante é representado pelo núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário IESB, localizado nessa capital, devendo ser beneficiário de prazo em dobro para as suas manifestações processuais, nos termos do art. 186, § 3o, do Código de Processo Civil[1]. Diante disso, advoga que “é fundante que seja revista a decisão de arquivamento dos autos e reestabelecido o prazo processual da parte, nos termos do Código Processual Civil, em razão da sua condição de assistido por escritório de prática jurídica de faculdade de Direito”. É o relatório. A princípio, transcreve-se a Seção do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que disciplina, de forma clara, as possibilidades de cabimento do supracitado recurso. Veja-se: Seção I Do Agravo Interno Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias. Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. (Grifou-se). Conforme exposto, o Núcleo de Práticas Jurídicas defende “o recebimento do presente recurso, a reforma da r. decisão, o posterior desarquivamento do feito, bem como o reestabelecimento do prazo processual do assistido Tiago de Araújo” (ID 29246933, pág. 05). Ocorre que, compulsando os autos, não se observa qualquer decisão desta relatoria a respeito do arquivamento do feito. Pelo contrário, constata-se a existência de documento emitido pela d. Secretaria, certificando tão somente o trânsito em julgado do Acórdão no 1357032, proferido pela eg. 1a Turma Criminal desta Corte de Justiça, além do encaminhamento dos autos ao Juízo de origem (ID 28884346, pág. 01). No caso, destaca-se que, ao não se conformar com o decisum do colegiado, caberia à parte a interposição de recurso previsto na Constituição Federal ou em normas infraconstitucionais em desfavor do referido Acórdão, que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto por Tiago de Araújo e a ele negou provimento. Por fim, ressalta-se que a tempestividade do recurso interposto seria auferida e analisada pelo Órgão jurisdicional competente. Repisa-se que não há previsão legal de interposição de recurso em desfavor de certidão emitida por Secretaria de Turma Criminal. Portanto, à míngua dos requisitos de admissibilidade, não conheço do recurso, com fundamento no art. 587 do Código de Processo Penal e art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Intimações necessárias. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 3o O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública.